Tribunal: STF
Processo: HC 52358
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-07
Data de publicação: 1974-06-07

Ementa:
"Habeas corpus". - Alegada falta de justa causa para a ação penal. - Alegação que não pode ser apreciada, por exigir aprofundado exame de prova, incabível no 'writ'. 
Fixação da pena. - Pena fixada além do mínimo, com inobservância do princípio da individualização (art. 42 do C. Penal). Concessão do "habeas corpus" em parte, para anular o julgamento, a fim de que outro se profira com respeito aos ditames legais.